Tribunal: TJES
Processo: 5012542-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012542-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE DE JESUS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. MORA. COMPROVAÇÃO. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do STJ.

2. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132).

3. Considerando que a presente situação alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o precedente para reconhecer a comprovação da mora e determinar a busca e apreensão do veículo.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012542-63.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
LTDA

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RECORRIDO : JOSÉ DE JESUS

MAGISTRADO : PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à busca e apreensão da motocicleta Honda/CG 160 Start, cor vermelha, ano/mod. 2021/2022, chassi 9C2KC2500NR013494, placa RQP0G55, dada em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, haja vista a ausência de comprovação da mora, em decorrência do retorno da notificação extrajudicial pelo motivo “não procurado” (ID 6371258).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o Agravado foi constituído em mora através da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato; (ii) o retorno da correspondência pelo motivo “não procurado” deve ser exclusivamente atribuído ao Agravado; (iii) deve ser aplicado o entendimento do Tema 1.132, do Superior Tribunal de Justiça, e (iv) a manutenção da decisão agravada aumentará seus prejuízos (ID 6371256).

Sem contrarrazões pelo Agravado.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessário renovar a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, haja vista que sequer ocorreu a citação no processo principal, não se encontrando efetivada a relação processual.

No que diz respeito ao objeto da controvérsia, sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, como se infere da Súmula n.º 72, do c. Superior Tribunal de Justiça.

É importante acentuar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora, nas demandas relacionadas à busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69.

No julgamento do REsp n.º 1.951.662/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), foi firmada a compreensão de que
[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros [...]
.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 927, inciso
III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente.

Isso porque, a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço do Agravado indicado no contrato, cumprindo seu mister, ainda que a correspondência não tenha sido recebida, retornando sem cumprimento pelo motivo “não procurado” (ID 30656333 e 30656337).

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2.
Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3.
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ
.

4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação cível n.º 5000167-64.2023.8.08.0021, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do julgamento: 31.10.2023) (destaquei)

Logo, estando comprovada a mora do Agravado, deve ser reformada a decisão agravada, possibilitando o deferimento liminar da busca e apreensão da motocicleta.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir liminarmente a busca e apreensão da motocicleta, ante a comprovação da mora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5012542-63.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)